Tribunal: TJDFT
Processo: 0755898-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0755898-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY FELIPE FIQUENE CONDE AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RUY FELIPE FIQUENE CONDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação proposta por RUY FELIPE FIQUENE CONDE em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, por meio da qual pretende a tutela jurisdicional para obter a retirada de conteúdo alegadamente lesivo ao seu nome, constante da ferramenta “resumo em modo IA” associada ao buscador da requerida. Narra o autor ser profissional da área jornalística, tendo exercido, no ano de 2024, o cargo de Chefe da Assessoria de Comunicação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Alega que, embora tenha sido mencionada em matéria do portal Metrópoles a existência de denúncias genéricas de assédio envolvendo integrantes da equipe que coordenava, não foi ele próprio identificado como destinatário de qualquer acusação. Ainda assim, sustenta que o sistema automatizado de respostas da ferramenta mencionada estaria produzindo respostas falsas, imputando-lhe conduta que jamais foi objeto de apuração ou sanção administrativa. Diz ainda que, mesmo após notificações extrajudiciais e reclamações formuladas nas vias administrativas, a requerida manteve ativa a exibição do conteúdo gerado por IA, reforçando publicamente uma associação inexistente entre sua pessoa e as acusações mencionadas na matéria original. Liminarmente, requer que se determine à plataforma a remoção imediata do conteúdo gerado, ou, em caso de impossibilidade técnica, que se imponha medida alternativa de desindexação, correção, suspensão ou ocultamento dos resultados de busca, de modo a impedir qualquer associação do seu nome à prática de assédio moral. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência requer a presença simultânea de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de medida de exceção, por antecipar efeitos de mérito sem o contraditório e a ampla defesa, pilares que estruturam o devido processo legal. No caso em análise, não há nos autos elementos probatórios suficientemente robustos a justificar a imediata concessão da liminar nos moldes requeridos. Em primeiro lugar, a parte autora parte da premissa de que os enunciados gerados automaticamente pela ferramenta “resumo em modo IA” derivam exclusivamente da matéria jornalística do portal Metrópoles, da qual não consta imputação direta à sua pessoa. No entanto, não há demonstração cabal de que tal informação seja a única fonte capaz de influenciar a resposta automatizada da plataforma, ou que inexista outro conteúdo na internet que, ainda que indevidamente, possa justificar tecnicamente a forma como os resumos estão sendo apresentados. A incerteza quanto à origem precisa, extensão e dinâmica de atualização dos dados utilizados pela ferramenta impõe, neste momento processual, a necessidade de dilação probatória mínima, a fim de apurar com mais segurança o funcionamento da tecnologia envolvida, a efetiva responsabilidade da requerida pela geração e manutenção do conteúdo apontado como ofensivo, e, sobretudo, o grau de controle que de fato exerce sobre os resumos. Não se ignora a gravidade da alegação apresentada pelo autor, tampouco o potencial ofensivo da associação indevida entre seu nome e fatos graves como os descritos. No entanto, antecipar efeitos jurisdicionais definitivos, como a exclusão ou filtragem de conteúdos em ambiente digital, exige um grau de certeza que, no presente momento, não se encontra suficientemente atendido. Frise-se que, o que se tem, por ora, é um suposto funcionamento imperfeito ou enviesado de ferramenta baseada em inteligência artificial, cuja natureza exige cautela redobrada em sua análise judicial prévia ao contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Recebo a petição inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, considerando a suspensão das atividades do NUVIMEC nesta circunscrição. Intime-se o autor por seu advogado. Cite-se e intime-se a requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se.” – ID 259652536 dos autos n. 0718013-45.2025.8.07.0006; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra: “Na origem trata-se de ação de obrigação de fazer visando cessar a associação indevida do nome do agravante a acusações de assédio moral em resumos automatizados da ferramenta “resumo modo IA” do buscador da agravada, que, diante da grave situação e exposição de seu nome a fatos criminosos, requereu liminarmente a remoção para impedir a vinculação do nome do agravante à prática de assédio moral. Entretanto, apesar da demonstração da gravidade da situação, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado sob o fundamento de não haver elementos probatórios suficientes para a concessão, destacando a ausência de demonstração cabal de que os enunciados derivariam exclusivamente de matéria do veículo de comunicação Metrópoles, que poderia haver a possibilidade de existência de outro conteúdo na internet que influencie a resposta e que persiste a necessidade probatória mínima para apurar o funcionamento da tecnologia e grau de controle doa agravada.” (ID 79667566, p.3) Alega: “No presente caso, a manutenção da informação impugnada na esfera digital com a associação do nome do agravante a conduta gravemente desabonadora produz dano reputacional contínuo, amplificado e cumulativo, pois, cada dia de permanência do conteúdo aumenta a circulação, o alcance e a consolidação social da imputação que falsamente lhe é feita, gerando efeitos que não se desfazem com facilidade nem mesmo com eventual procedência final. Consigna-se que não se trata de mero aborrecimento, mas sim, lesão direta à honra objetiva e à imagem, com potencial reflexo profissional, social e pessoal ao agravante, cuja recomposição posterior é sabiamente limitada. Ato contínuo, o perigo de dano é ainda mais evidente diante da natureza dinâmica da internet e do funcionamento de mecanismos automatizados de busca/IA, que tendem a replicar, resumir e destacar o conteúdo de forma simplificada, ampliando a percepção pública de culpabilidade, ainda que inexistente. Assim, aguardar o julgamento definitivo do agravo, ou em pior situação do processo de origem, significa autorizar que a exposição siga ocorrendo por período prolongado e até incerto, tornando a prestação jurisdicional futura insuficiente para restaurar a realidade fática e a credibilidade do agravante. Ainda, esse risco se agrava concretamente no presente momento, pois o recesso forense que se aproxima naturalmente impacta a velocidade de tramitação das demandas, alongando o tempo de resposta do judiciário, nesse interregno, o agravante permanecerá submetido à divulgação de informação lesiva, com dano que se renova a cada acesso, compartilhamento e indexação. A medida pleiteada, além de necessária, é proporcional e reversível pela busca da suspensão imediata da informação específica associada ao nome do agravante, preservando-se a possibilidade de reavaliação após o contraditório, sem esvaziar o objeto do processo. Nesse cenário, a concessão do efeito ativo é a única providência capaz de evitar que a tutela jurisdicional se transforme em proteção meramente tardia, incapaz de impedir a consolidação de dano irreparável à honra e à imagem do agravante.” (ID 79667566, p.3/4). Sustenta, ainda: “Conforme se verifica, a inicial descreve com exatidão que a matéria vinculada ao modo de pesquisa IA da agravada noticiou acusações envolvendo a equipe comandada pelo agravante, sem individualizá-lo como dentinário de denúncia ou acusado. Ainda assim, o “resumo em modo IA” passou a exibir enunciados que extrapolam o conteúdo original, conforme comprovado, o que por si só, revela a plausibilidade elevada do direito invocado, qual seja a violação à honra e imagem por imputação objetiva de fato desabonador. No ambiente digital, a associação indevida a prática grave, como é o caso de assédio moral, tende a expandir e se consolidar por replicação e compartilhamento, com prejuízo objetivo à imagem e credibilidade do agravante, dessa forma, a manutenção do resultado automatizado durante a tramitação do processo que naturalmente demorada torna a futura sentença potencialmente inócua” (ID 79667566, p.5). Por fim, requer: “(1) O conhecimento do presente agravo de instrumento, por preenchidos os requisitos de admissibilidade (arts. 1.015, parágrafo único, 1.017, § 5o, CPC); (2) A intimação da agravada para caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal; (3) A concessão da antecipação da tutela recursal para determinar à agravada a imediata suspensão de veiculação do conteúdo lesivo vinculado ao nome do agravante, nos resultados gerados pela funcionalidade “resumo em modo IA” de seu buscador, impedindo-se qualquer menção que relacione o requerente à prática de assédio moral, até o julgamento final do presente agravo de instrumento; (4) No mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal, com a condenação da requerida à remoção do conteúdo lesivo à honra e imagem do agravante, bem como de quaisquer variações automatizadas ou reindexações que relacionem indevidamente o nome do requerente à prática de assédio moral, até o julgamento final da ação de mérito dos autos originários.” (ID 79667566, p.p.5/6). Preparo regular (ID 79674258). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão de indeferimento de tutela de urgência). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por RUY FELIPE FIQUENE CONDE contra GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pela qual o autor narrou, em síntese, que, em 11/09/2024, o portal Metrópoles publicou matéria jornalística com o título “Assessores de Silvio Almeida são acusados de assédio por ex-servidores”, com menção de que “Ex-funcionários do ministério relatam ter sido vítimas de assédio moral, com abusos cometidos na assessoria de comunicação do ministério, então comandada por Ruy Conde”; no entanto, não houve acusação da prática de assédio moral imputada diretamente ao autor/agravante, Ruy Conde (matéria publicada pelo Metrópoles – ID 258219244 na origem). Contudo, ao pesquisar “Ruy Conde” na ferramenta “Modo IA” do Google, aparece a informação “Controvérsia em 2024: Em setembro de 2024, ele e outros assessores foram acusados de assédio moral por ex-servidores da pasta, no contexto que sucedeu a demissão do então ministro Silvio Almeida.” (captura de tela da pesquisa feita no Modo IA do Google – ID 258221196 na origem). Ao final, o autor requer, em sede de tutela de urgência, “a imediata retirada do conteúdo lesivo vinculado ao nome do requerente, nos resultados gerados pela funcionalidade “resumo em modo IA” de seu buscador, impedindo-se qualquer menção que relacione o requerente à prática de assédio moral, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo” (ID 258221196 na origem). Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão agravada. Muito bem. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” É dizer: tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Em análise perfunctória, vislumbro probabilidade de direito nas alegações do agravante: a matéria jornalística veiculada pelo portal Metrópoles não imputa diretamente acusação ao autor/agravante RUY CONDE, apenas menciona que a assessoria de comunicação era comandada por ele à época dos fatos; contudo, a versão gerada pelo Modo IA faz referência à matéria do jornal Metrópoles e afirma expressamente que “o jornal Metrópoles noticiou que Ruy Conde e outros assessores de Silvio Almeida foram acusados de assédio por ex-servidores do MDHC”, em dissonância com o que veiculado pela reportagem publicada pelo Metrópoles. No entanto, não há risco de dano certo, atual e grave a justificar a imediata retirada do conteúdo da Internet: a veiculação da informação no Modo IA ocorre desde 30/09/2024, ou seja, há mais de um ano, conforme captura de tela juntada aos autos pelo autor (ID 258221196 na origem). Trata-se de causa complexa, que será melhor analisada no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, após o contraditório da parte agravada. Frise-se que o rito do agravo de instrumento é célere e, em regra, não demora para que a matéria seja submetida à apreciação da Turma. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora